Tribunal: TJPA
Processo: 0803763-16.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803763-16.2024.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: APARECIDA PERPETUA DE SOUZA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. MAGISTÉRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES POR MAIS DE 14 ANOS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AO FGTS (TEMA 916/STF) E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 (TEMA 551/STF). PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL (ART. 112 DA LEI Nº 14.899/94). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL MANTIDA. AUSÊNCIA DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Santarém contra sentença e decisão de embargos de declaração que reconheceram a nulidade de sucessivas contratações temporárias de servidora (pedagoga), condenando o ente público ao pagamento de FGTS e férias acrescidas de 1/3 constitucional do período não prescrito, sob o fundamento de desvirtuamento do regime excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/88.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a validade da condenação ao pagamento de FGTS em face da tese de inconstitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e da natureza administrativa do vínculo; (ii) o cabimento do pagamento de férias a servidor com contrato nulo; e (iii) a suposta intempestividade dos embargos de declaração opostos na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária que se prolonga por período desarrazoado (no caso, 14 anos) mediante sucessivas renovações desfigura a excepcionalidade do art. 37, IX, da CF/88, ensejando a nulidade do pacto.

Conforme o Tema 916 do STF (RE 765.320), a declaração de nulidade do contrato temporário por inobservância dos requisitos constitucionais gera o direito ao recebimento dos salários e ao depósito do FGTS, sendo constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Quanto às férias, o STF, no Tema 551 (RE 1.066.677), fixou que servidores temporários fazem jus a férias e 1/3 quando houver expressa previsão legal ou comprovado desvirtuamento da contratação por sucessivas renovações. Ambas as hipóteses estão presentes: há previsão no art. 112 da Lei Municipal nº 14.899/94 e o desvirtuamento restou caracterizado pelo longo tempo de serviço.

A alegação de intempestividade dos embargos não subsiste, uma vez que a ciência da decisão ocorreu em 29/11/2024, data do protocolo, dentro do prazo legal considerando a suspensão/contagem de dias úteis, não tendo o magistrado de piso vislumbrado vício processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

A nulidade de contrato temporário por sucessivas renovações garante ao servidor o direito ao FGTS, nos termos do Tema 916/STF.

O servidor temporário faz jus a férias acrescidas de 1/3 quando configurado o desvirtuamento da contratação por sucessivas renovações ou quando houver previsão na legislação local (Tema 551/STF).

JURISPRUDÊNCIA

STF
, RE 765.320 (Tema 916): "A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos (...) com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e (...) ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS".

STF
, RE 1.066.677 (Tema 551): "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas (...) salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária (...)".

TJPA
, Apelação Cível nº 0800472-13.2021.8.14.0051, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 31/07/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
contra a sentença (
ID 28486831
) proferidas pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública de Santarém, nos autos da Ação de Cobrança movida por
APARECIDA PERPETUA DE SOUZA RODRIGUES,
conforme julgado a seguir:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, para declarar nulo o contrato temporário firmado pelas partes e reconhecer o direito da autora ao percebimento do FGTS, calculado com base na sua remuneração, do período trabalhado, observando a prescrição quinquenal, a partir do ajuizamento da ação (04/03/2024), a correção monetária incidirá pelo IPCA-E, desde o inadimplemento e até 08/12/2021, a partir de quando incide apenas a taxa SELIC. Em relação aos juros de mora, estes serão calculados pelo percentual estabelecido apenas pela taxa SELIC, a partir da citação, a ser apurado em sede de liquidação. A fazenda pública é isenta do pagamento de custas, nos termos do art. 40 da Lei 8.328/2015. Quanto aos honorários advocatícios, em obediência ao art. 85, §4º, II, do CPC, deixo para definir o percentual somente quando liquidado o julgado. (...)”

A Autora alega (ID 28486812) ter laborado para o Município de Santarém na Secretaria de Educação, no cargo de pedagoga, de 01/02/2009 a 16/08/2023, mediante sucessivos contratos temporários. Sustentou a nulidade do vínculo por desvirtuamento da temporariedade e pleiteou o pagamento de FGTS e férias não gozadas dos últimos 5 anos. Requereu: (i) declaração de nulidade do contrato; (ii) condenação ao pagamento de FGTS (R$ 14.685,34); (iii) pagamento de férias + 1/3 (R$ 21.016,13); (iv) gratuidade da justiça.

O magistrado julgou os pedidos procedentes (ID 28486830), fundamentando que: o contrato de 14 anos desvirtuou a regra do art. 37, IX, da CF, sendo nulo; é devido o FGTS com base no art. 19-A da Lei 8.036/90 e Tema 916 do STF; em sede de Embargos de Declaração, reconheceu o direito às férias + 1/3 com base no Tema 551 do STF e no art. 112 da Lei Municipal nº 14.899/94; e aplicou a prescrição quinquenal a partir do ajuizamento (04/03/2024).

O Município apelou
(IDs 28486837)
e editou (ID
28486839)
as razões sustentando: Inconstitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90 por violar o regime administrativo; inexistência de direito ao FGTS e férias em contratos nulos, restritos ao saldo de salário; Intempestividade dos embargos de declaração da autora e prequestionamento da matéria.

Oportunizado o contraditório, a apelada defendeu a manutenção da sentença (ID 28486843).
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça (ID 29978762), declinou da intervenção por entender tratar-se de direito disponível e interesse meramente patrimonial da Fazenda Pública, sem relevância social que justifique o
custos legis
.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II. Mérito

O Município insurge-se contra o pagamento de FGTS e férias. Todavia, a jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica em sentido contrário à tese recursal.

Quanto ao FGTS, o STF (Tema 916) assentou que a nulidade da contratação temporária por tempo excessivo gera o direito ao depósito do fundo,
in verbis:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

A jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica e vinculante no sentido de que a nulidade da contratação pela Administração Pública sem concurso público gera o direito ao recebimento dos depósitos do FGTS, por força do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. O STF, no julgamento do
RE 596.478/RR (Tema 191)
, fixou a seguinte tese:

É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.

No mesmo sentido, o STF decidiu no
RE 705.140/RS

(Tema 308)
que a declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a prévia aprovação em concurso público não gera quaisquer efeitos em relação ao empregado, salvo o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS. Vejamos:

A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado
e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90,
ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

No tocante às férias, o
RE 106.6677
(
Tema 551
) do STF estabelece que o desvirtuamento da contratação (como o caso dos autos, com 14 anos de serviço) garante ao servidor o direito às férias remuneradas e ao terço constitucional:

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.

Ademais, o Município de Santarém possui previsão específica no art. 112 da Lei nº 14.899/94 para o grupo magistério, o que reforça o direito da autora.

Art. 112. As férias do pessoal integrante do grupo magistério são de quarenta e cinco dias e coincidirão com os períodos das férias escolares, obedecendo às restrições regulamentares.

A prescrição quinquenal foi corretamente aplicada, limitando os valores aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (04/03/2024).

Por fim, com relação aos honorários advocatícios, mantenho os termos da r. sentença.

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, mantendo a sentença integralmente.

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É COMO VOTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 09/03/2026